Tribunal: TJMT
Processo: 1020171-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020171-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ANDREA DREHER - CPF: 015.203.841-81 (AGRAVADO), L. D. D. M. - CPF: 100.552.711-38 (AGRAVADO), ANDREA DREHER - CPF: 015.203.841-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DECISÃO QUE DEFERIU O CUSTEIO INTEGRAL DOS VALORES DOS TRATAMENTO MÉDICOS PRESCRITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE AGRAVANTE DE QUE POSSUI REDE CREDENCIADA PARA PRESTAR O ATENDIMENTO. INSUFICIÊNCIA A REDE DE ATENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos a parte agravante não comprovou que possui em rede profissional credenciado para prestar o tratamento prescrito pelo médico da parte agravante.

2. Provado a insuficiência da rede de atendimento da empresa do plano de saúde, essa deve custear o tratamento terapêutico na clínica escolhida pelo seu segurado.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Bradesco Saúde
S/A
,
contra decisão prolatada na
Ação de Obrigação de fazer n° 1014944-25.2024.8.11.0015, em trâmite perante o r. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, ajuizada por
L.D.D.M.
representado pela seu genitora,
Andrea Dreher
,
que deferiu em parte a tutela de urgência pretendida pela parte autora determinando o custeio ou reembolso integral dos valores dos tratamentos médicos prescritos, sob pena de multa diária.

A parte Agravante alega, em síntese, que estão ausentes os requisitos autorizados para a concessão da tutela de urgência, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito da Agravada, bem como não há perigo de dano.

Narra que
“não houve negativa de atendimento ou omissão da Agravante, tampouco há obrigatoriedade de custeio integral do tratamento fora da rede credenciada, uma vez que o reembolso deve se dar nos limites do contrato.” (Id. 228318157 - Pág. 13).

Menciona que, não há no caso perigo de dano ou de resultado útil ao processo, uma vez que “a doença da agravada não é considerada GRAVE, tampouco seu estado clínico deduz urgência ou emergência nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98.” (Id. 228318157 - Pág. 13).

Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso.

No mérito, requer o provimento do Agravo, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela parte Agravada.

Liminar indeferida (Id. 230124692).

Sem contrarrazões.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pela Dra Dalva Maria de Jesus Almeida, opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 242825150).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Destaco, desde logo, que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, consoante súmula 469 do STJ.

Assim, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com a legislação consumerista e de modo mais favorável ao consumidor, pois, ao contratar um plano de saúde, o consumidor confia que terá a completa assistência médica.

Pois bem,

No mérito o recurso deve ser desprovido.

Do relatório de Id.
159260699
(autos de origem), datado de 08 de dezembro de 2023, observa-se que o autor/agravado apresenta Transtorno do Espectro Autista (TEA) sem independência para o banheiro e para comer, compreendendo pouco os comandos relacionados com o cotidiano, sendo necessário “iniciar com urgência o atendimento multidisciplinar com Terapia Ocupacional [...]”

Fato é que tendo o médico especializado prescrito o tratamento do autor, revela-se, a princípio, a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar
o tratamento de doenças previstas pelo referido plano
." (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).

Nesse viés,
não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “
caput”
e 6o, “
caput”
.

Ressalte-se ainda, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal,
prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo
, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade.

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§1o O sistema único de saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes."

Como senão bastasse a parte agravante não comprou que possui rede referenciada com prestador capacitado a prestar o atendimento que a parte agravada necessita, de forma que deve disponibilizar o tratamento tal como decidido na decisão agravada.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] Em que pese os argumentos apresentados pelo agravante de que possui rede referenciada que possa atender o agravado, do contrário, verifica-se por intermédio de um “
print”
acostado nas razões recursais nas
fls. 6
, que em resposta à solicitação, foi apresentado o nome somente duas clínicas pelo agravante com o endereço, uma com sede na Capital e a outra em Várzea Grande.

Assim, até que ocorra a instrução processual e o agravante comprove que possui rede referenciada com prestador apto a disponibilizar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para o tratamento buscado, de maneira que a manutenção da decisão se impõe porque, ao se denota, os tratamentos são essenciais para o desenvolvimento da criança e a negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. [...]” (Id. 242825150 - Pág. 7).

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo incólume a decisão de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024